Tribunal: CARF
Processo: 11080.728604/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728604/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.016 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
VLAMES SCORSATTO GRANDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. REQUISITOS.
Para fins do reconhecimento da isenção sobre os rendimentos recebidos por
portador de moléstia grave, a legislação tributária exige o cumprimento dos
seguintes requisitos relativamente ao ano-calendário a que se referem os
valores: (i) rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão; e (ii) moléstia comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.013, de 12 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11080.728601/2019-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728604/2019-14
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.016 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2019-14

Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
A exigência tributária é resultante de procedimento de revisão da declaração de
ajuste anual da pessoa física, no qual foi apurado omissão de rendimentos recebidos a título de
pensão alimentícia.
Por sua vez, as circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da
impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, cujos fundamentos da decisão
estão detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, a documentação dos autos é suficiente
para atestar que a contribuinte é portadora de moléstia grave elencada na legislação tributária,
entretanto não foi apresentado laudo pericial emitido por instituição pública, estando a doença
descrita apenas em documento particular, o que impede o reconhecimento do direito à isenção do
imposto de renda. Além disso, o diagnóstico da doença é posterior ao ano-calendário do fato
gerador.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em que
aduz os seguintes argumentos de fato e de direito, em síntese:
(i) recebe pensão alimentícia do ex-cônjuge, devidamente
homologada em acordo judicial;
(ii) no mês de setembro/2016, iniciou tratamento da doença de
Parkinson, ao passo que foi diagnosticada com neoplasia de cólon
maligna no ano de 2017;
(iii) a requerente faz jus à isenção do imposto de renda deste
setembro/2016 (doença de Parkinson) e março/2017 (neoplasia
maligna de cólon); e
(iv) requer a insubsistência e improcedência do lançamento
fiscal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.016 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2019-14

Mérito
A contribuinte foi autuada por omissão de rendimentos recebidos a título de pensão
alimentícia nos exercícios de 2015 a 2019. O presente processo refere-se ao ano-
calendário de 2014, exercício de 2015.
Para fins de isenção dos rendimentos recebidos por portador de moléstia, a legislação
tributária impõe as seguintes condições:1
(i)
rendimentos
provenientes
de
aposentadoria,
reforma,
reserva
remunerada ou pensão; e
(ii) moléstia comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial.
Os atestados, laudos e exames médicos juntados aos autos demonstram que a recorrente
é portadora de doença grave, submetida a procedimento cirúrgico e em tratamento
quimioterápico para neoplasia de colón maligna (CID C18.9). Adicionalmente, há cópia
de atestado médico que indica o acompanhamento ambulatorial para doença de
Parkinson (CID G20) (fls. 12/21 e 55/72).
Porém, conforme esclarecido pela decisão de primeira instância, toda a documentação
médica é particular, não estando a moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial. Sem o cumprimento desse requisito, inviável a autoridade
administrativa reconhecer a isenção.
Eis a Súmula no 63 deste Tribunal Administrativo, cuja observância é de caráter
obrigatório para os conselheiros:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Ademais disso, os atestados médicos particulares indicam o diagnóstico da neoplasia de
cólon maligna somente no ano de 2017, isto é, posteriormente ao fato gerador do
presente processo (fls. 19 e 61).
No caso da doença de Parkinson, a data indicada para a identificação da patologia é
setembro/2016 (fls. 12 e 56).
Aliás, a omissão de rendimentos objeto de lançamento fiscal refere-se à pensão
alimentícia paga pelo ex-cônjuge, e não a proventos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.
Desse modo, sob qualquer ótica de análise, a recorrente não faz jus à isenção sobre a
omissão de rendimentos do lançamento fiscal.
Conclusão

1 Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 (art. 6o, inciso XIV e XXI); Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
(art. 30); e Súmula CARF no 63.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.016 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728604/2019-14

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital